Tribunal: TJMT
Processo: 1009894-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009894-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUGENIO COLETRO MENDES - CPF: 388.008.451-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (APELADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1009894-81.2017.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Eugênio Coletro Mendes.

Apelado
:
Ademir Rosa Gomes.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTAS PRESTADAS – JULGAMENTO ANTECIPADO - APROVAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO DOCUMENTO –

CERCEAMENTO DE DEFESA

– NECESSIDADE INSTRUÇÃO

EVIDENCIADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Como se sabe a ação de prestação de contas é composta por duas fases, sendo que na primeira, decide-se sobre o dever do réu em prestar as contas exigidas, enquanto que na segunda fase, se discute a regularidade das contras prestadas, e acerca de eventual quantum do crédito ou do débito.

Configura evidente cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, quando a despeito da controvérsia quanto à inautenticidade da assinatura aposta no recibo de pagamento, decide-se a segunda fase com a aprovação das contas prestadas pelo réu, sem oportunizar a produção de prova.

Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1009894-81.2017.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Eugênio Coletro Mendes.

Apelado
:
Ademir Rosa Gomes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Eugênio

Coletro Mendes
, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos
da Ação de Prestação de Contas c.c Danos Morais,
proposta em face de
Ademir Rosa Gomes
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer o dever do réu na prestação de contas, declarando-as, em seguida aprovadas.

Em seguida, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante. Preliminarmente, sustenta o cerceamento de defesa, por não ter-lhe sido oportunizada a produção de provas, considerando tratar-se de pessoa idosa, analfabeta e de extrema vulnerabilidade.

No mérito, alega que não recebeu a quantia depositada na demanda indenizatória, e assinala que o recibo comprovando o pagamento pelo apelado, não possui eficácia porque as testemunhas que assinaram o documento são terceiros desconhecidos, que não são filhos do autor.

Assevera que não pode ser acolhida a prestação de contas pelo simples fato de se ter juntado aos autos um único recibo, que não comprova a quitação da obrigação, porque subscrito por pessoas estranhas.

Forte em tais argumentos, pede pela anulação da sentença, para regular prosseguimento do feito, com a abertura da fase de produção de provas, ou

a reforma do
decisum
para rejeitar as contas apresentadas, com a condenação do apelado ao pagamento do valor reclamado.

Contrarrazões coligidas no id n. 183774634, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1009894-81.2017.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Eugênio Coletro Mendes.

Apelado
:
Ademir Rosa Gomes.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de exigir contas manejada por Eugênio Coletro Mendes em desfavor de Ademir Rosa Gomes, objetivando a prestação de contas referente à prestação de serviços advocatícios, com a consequente condenação ao pagamento da quantia levantada e danos morais.

Narrou na inicial, que em 2014 contratou os serviços profissionais do réu para propor demanda cível contra a empresa Claro S/A. Afirma,

que

ação tramitou perante o 4a Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, Processo no 0054065- 71.2014.811.0001, sendo que no fim da demanda, a empresa de telefonia foi condenada a pagar o valor de R$ 10.510,90 (dez mil quinhentos e dez reais e noventa centavos), tendo o causídico levantado os valores, mas não repassou qualquer importância ao autor.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica, o togado
a quo
proferiu sentença julgando procedente em parte o pedido da inicial, a fim de reconhecer o dever do réu na prestação de contas, e em seguida, julgou-as aprovadas, condenando o autor no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante. Insurge-se, sustentando o cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizada a produção de provas, considerando tratar-se de pessoa idosa, analfabeta e de extrema vulnerabilidade, assinalando que o recibo comprovando o pagamento pelo apelado, não possui eficácia porque as testemunhas que rubricaram o documento são terceiros desconhecidos.

Razão lhe assiste, porquanto, como se sabe a ação de prestação de contas é composta por duas fases, sendo que na primeira, decide-se sobre o dever do réu em prestar as contas exigidas, enquanto que na segunda fase, se discute a regularidade das contras prestadas, e acerca de eventual
quantum
do crédito ou do débito.

No caso em pauta, o juiz reconheceu a obrigação do réu em prestar as contas relativas ao contrato de prestação de serviço advocatícios firmado entre as partes litigantes, porquanto, inata à atividade do advogado, de prestar as contas r
eferentes aos valores porventura recebidos em nome do seu cliente, conforme disposto no artigo 34, XXI, da Lei no 8.906 /94
, no entanto, em seguida, sem oportunizar a parte autora manifestar quanto aos documentos apresentados, julgou as contas aprovadas.

Todavia, como resta evidenciado nos autos, o autor, ora apelante, combate a validade do recibo apresentado pelo apelado, o qual, em tese, comprova o pagamento da verba reclamada, assegurando que não assinou o documento e que desconhece as testemunhas que o subscreveram, as quais, segundo o apelado, são filhos do autor. Para tanto, apresentou documentos que corroboram que tais pessoas não são seus descendentes, pois, possuem filiações distintas.

Desta feita, a resolução da controvérsia demanda a produção de provas.

Logo, por não se tratar a questão controvertida exclusivamente de direito, o julgamento antecipado, neste caso, configura evidente cerceamento de defesa, na medida em que as provas que deixaram de ser produzidas caracterizam-se como relevantes e imprescindíveis para a solução da lide, notadamente à vista das peculiaridades relacionadas à suposta inautenticidade da assinatura a rogo lançada no documento, considerando que o autor é pessoa iletrada, e das rubricas das testemunhas que ratificam o pagamento, que se trata de terceiros desconhecidos.

Deveras,
sabe-se que o direito à prova é conteúdo dos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Sua inobservância caracteriza cerceamento de defesa, notadamente quando evidenciado prejuízo, pois tolhe condições que as partes tragam ao processo elementos tendentes a esclarecer a verdade.

Assim sendo, deve ser anulada a sentença, por cerceamento de defesa, a fim de oportunizar as partes a necessária dilação probatória, na segunda fase do procedimento.

Nesse sentido:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (PRIMEIRA FASE) – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RECORRENTES APÓS A JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS UTILIZADOS NA FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 437, §1o, DO CPC – DECISÃO ANULADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de exigir contas possui procedimento dúplice, sendo que, na sua primeira fase, a ação de prestação de contas focaliza apenas e tão somente na existência da obrigação de prestar contas ou não, isto é, focaliza o mérito da pretensão deduzida, enquanto, na segunda fase, será examinada a correção ou não das contas prestadas, sendo então lançada a sentença reconhecendo a existência ou não de algum crédito ou dívida.
Assim, a produção de prova poderá ser produzida na segunda fase, na medida em que as provas até então colhidas foram insuficientes para o convencimento do Juízo.

O instrumento procuratório em discussão, embora não classificado como "documento novo", é passível de apresentação tardia, conforme o art. 435 do CPC, desde que o contraditório seja respeitado, o que não foi regularmente observado no caso concreto, na medida em que comprovado que os demandados-agravantes não foram devidamente intimados, a autorizar o reconhecimento da nulidade do decisum”.(
RAI n. 1009325-96.2023.8.11.0000, 3 Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Antônia Siqueira Goncalves, J. 04.1023 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. INÉRCIA DA PARTE RÉ. CONTAS DA AUTORA NÃO CONSIDERADAS. CONTAS DA RÉ INTEMPESTIVAMENTE JUNTADAS JULGADAS RUINS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA
. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
segunda fase da prestação de contas deve declarar a existência de saldo em favor de qualquer litigante, mesmo que este seja zero
. Vale dizer, a finalidade da prestação de contas, hoje exigir contas, é declarar a existência de saldo em favor de alguma das partes ou ser o saldo zero, e justamente por isso constitui-se em título executivo judicial. Logo, sem tal solução a causa não se resolve, sendo nula a sentença, nos termos da parte final do artigo 6.o do CPC, inclusive. 2.
Há cerceamento do direito de defesa se o juízo a quo não propicia às partes a comprovação de suas alegações, por meio da prova técnica requerida, mas julga improcedentes os pedidos iniciais em razão de suposta ausência de provas
.

3. Recurso conhecido e provido”. (
TJPR – RAC n. 0003731-59.2014.8.16.0109 – 11a Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Haick Dalla Vecchia - J. 08.03.21 - negritei)

Assim a
preliminar

merece acolhida

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024